Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737716-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMALHO VILLARES COELHO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILDA MARIA RAMALHO VILLARES COELHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 19a Vara Cível de Brasília, Dr. Arthur Lachter, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pela ré, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 75922769), a ré afirma que “ao contrário do entendimento do juízo de origem, a presente demanda não envolve relação de trato sucessivo, de forma que são inaplicáveis as Súmulas 291 e 427 do STJ. O que se discute é a responsabilidade da agravante pelo custeio de valor único destinado à recomposição da reserva matemática.” Nessa linha argumentativa, diz que “em relação aos parâmetros aplicáveis à análise da prescrição em casos como o dos autos, o STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a) o prazo é quinquenal; b) a contagem se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão que determinou a revisão do benefício previdenciário; e c) a prescrição atinge o fundo do direito.” Aduz que “a PREVI afirma ter ajuizado, em 2020, protesto judicial interruptivo da prescrição (no 0705604-28.2020.8.07.0001), conforme declarou na petição inicial (...). Contudo, a autora não juntou aos autos cópia de nenhuma peça desse suposto protesto e, portanto, não comprovou que ele existe e que a autora efetivamente foi citada naquele feito para dele tomar conhecimento. O “anexo 04” indicado refere-se a processo alheio a estes autos e envolvendo parte diversa, sem relação com o direito discutido. Assim, o documento não comprova a intimação da agravante nem demonstra qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo do “decisum” impugnado, com o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral e a extinção do processo com resolução de mérito. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que impugnada, “in verbis”: “A ré sustenta a ocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal conforme inclusive previsto nos verbetes 291 e 427 da Súmula do STJ. A pretensão deduzida tem origem em obrigação contratual de natureza previdenciária, prevista no regulamento do plano de benefícios, consistente na recomposição da reserva matemática adicional em razão da majoração do benefício por decisão judicial. Essa obrigação não decorre de ilícito civil, mas de relação obrigacional vinculada a contrato de previdência complementar, em que há prestações de trato sucessivo enquanto perdurar o pagamento do benefício majorado. O marco inicial para contagem da prescrição, no caso, é o trânsito em julgado da ação trabalhista que determinou a revisão do benefício, momento em que surgiu a exigibilidade da obrigação de recompor a reserva matemática, pois somente a partir de então houve título certo e definitivo quanto à majoração do benefício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para obrigações dessa natureza, aplica-se o prazo quinquenal, conforme verbetes 291 e 427 da Súmula do STJ, por analogia ao art. 75 da LC no 109/2001, limitando-se a prescrição às parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da ação e não atingindo o fundo de direito. Tal entendimento decorre do caráter de trato sucessivo da obrigação: cada parcela é autônoma, renovando-se mês a mês, e a prescrição incide apenas sobre as vencidas, permanecendo exigível o restante. Assim, reconheço que incide a prescrição quinquenal, cujo prazo conta-se do trânsito em julgado da decisão trabalhista para a primeira parcela, e, quanto às demais, renova-se mensalmente. Considerando a data do trânsito em julgado da ação trabalhista, 14-12-2015 conforme consulta pública ao processo no site do Tribunal Superior do Trabalho, o prazo prescricional foi interrompido em 21-02-2020 data da distribuída ação de protesto interruptivo da prescrição (processo 0705604-28.2020.8.07.0001). Tal protesto, embora não tenha sido juntado na íntegra, não foi objeto de impugnação específica pelo réu e, portanto, reputa-se válido. Com isso, a prescrição foi interrompida e voltou a correr do zero a partir do dia seguinte (art. 202, II, do CC). Como a interrupção se deu antes do prazo quinquenal para a primeira parcela, todas elas, a contar do trânsito em julgado, tiveram a prescrição interrompida, recomeçando em 22-02-2020. Dessa forma, reconheço a prescrição parcial, na recomposição da reserva matemática, para valores que seriam devidos entre 22-02-2020 e 21-02-2025.” Com efeito, há precedentes do colendo STJ no sentido da prescrição do fundo de direito a partir do trânsito em julgado da ação trabalhista, conforme se verifica a seguir: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNBEP. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DEFINITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA GARANTIDORA. ATO ÚNICO. EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO CONTINUADA. INEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO TOTAL. RECONHECIMENTO. 1. A controvérsia dos autos consiste em saber se ocorreu a prescrição total (de fundo de direito) ou parcial (de trato sucessivo) da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional do plano de previdência complementar, tendo em vista o êxito da participante em reclamação trabalhista, que culminou com a revisão e a majoração de sua suplementação de aposentadoria. 2. O caso sob exame não se trata de pretensão de recebimento, pelo assistido, de prestações ou diferenças pecuniárias de aposentadoria complementar já concedida, momento em que a relação é considerada de trato sucessivo, renovando-se continuamente a lesão oriunda de conduta omissiva do ente responsável, de forma que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente ao prazo estipulado em lei que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. Inaplicabilidade das Súmulas nos 85 e 427/STJ. 3. Busca-se, com a demanda, o pagamento de reserva matemática adicional, a qual se dá em parcela única. Logo, como se trata de ato único de efeitos concretos e permanentes, comissivo, que não se protrai no tempo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. 4. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional atrai a prescrição nuclear (atinge o próprio fundo de direito), diante da obrigação única (pagamento único), não havendo a divisão em cotas obrigacionais periódicas, o que redundaria na prescrição parcelar. 5. Consoante o Princípio da Actio Nata, com a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamação trabalhista e, no bojo da qual não foi discutida a recomposição da reservada garantidora, já nasce o direito (art. 189 do Código Civil) do ente de previdência privada de cobrar a reserva matemática adicional, não sendo necessário aguardar a implementação do benefício previdenciário majorado na folha de pagamento da assistida, até porque a reconstituição do fundo deveria ser prévia. 6. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional, no caso, é decorrência lógica da procedência do pedido transitado em julgado de revisão e de majoração da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria. 7. Este Tribunal Superior já decidiu que a obrigação de o assistido pagar a reserva matemática adicional não impede que essa verba seja exigida previamente à incorporação dos reflexos dos estipêndios remuneratórios reconhecidos pela Justiça do Trabalho na aposentadoria complementar. 8. Como o ente de previdência complementar visa ao custeio, pelo participante, da reserva matemática adicional, calculada atuarialmente, relativo à cobertura relacionada com a majoração do benefício previdenciário e, em sendo caso de pagamento único, à vista, tem-se que o direito ao seu recebimento nasceu com o trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho, que incrementou a aposentadoria suplementar. 9. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui evento contínuo (relação de trato sucessivo), mas configura-se ato único, com efeitos concretos e permanentes, que se esgota imediatamente e não se renova no tempo, sendo a prescrição a de fundo de direito. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal, se não foi discutida a recomposição da reserva garantidora na ação revisional, é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário. 10. Na hipótese, o trânsito em julgado da sentença trabalhista que determinou a revisão da suplementação da aposentadoria da assistida se deu em 3/11/2010, ao passo que a presente ação de cobrança da reserva matemática adicional foi ajuizada somente em 27/9/2016, isto é, após o exaurimento do prazo de prescrição quinquenal. 11. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.083.953/PR, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 6/6/2024.) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNBEP. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DEFINITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA GARANTIDORA. ATO ÚNICO. EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO CONTINUADA. INEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO TOTAL. RECONHECIMENTO. 1. As controvérsias dos autos consistem em saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional, bem como deficiência de fundamentação, quando do julgamento dos embargos de declaração pela Corte estadual; b) se ocorreu a prescrição total (de fundo de direito) ou parcial (de trato sucessivo) da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional do plano de previdência complementar, tendo em vista o êxito da participante em reclamação trabalhista, que culminou com a revisão e a majoração de sua suplementação de aposentadoria; c) se existiu cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial atuarial e d) se há a obrigação da assistida de pagar a reserva matemática adicional. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal local motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O caso sob exame não se trata de pretensão de recebimento, pelo assistido, de prestações ou diferenças pecuniárias de aposentadoria complementar já concedida, momento em que a relação é considerada de trato sucessivo, renovando-se continuamente a lesão oriunda de conduta omissiva do ente responsável, de forma que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente ao prazo estipulado em lei que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. Inaplicabilidade das Súmulas nos 85 e 427/STJ. 4. Busca-se, com a demanda, o pagamento de reserva matemática adicional, a qual se dá em parcela única. Logo, como se trata de ato único de efeitos concretos e permanentes, comissivo, que não se protrai no tempo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. 5. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional atrai a prescrição nuclear (atinge o próprio fundo de direito), diante da obrigação única (pagamento único), não havendo a divisão em cotas obrigacionais periódicas, o que redundaria na prescrição parcelar. 6. Consoante o Princípio da Actio Nata, com a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamação trabalhista e, no bojo da qual não foi discutida a recomposição da reservada garantidora, já nasce o direito (art. 189 do Código Civil) do ente de previdência privada de cobrar a reserva matemática adicional, não sendo necessário aguardar a implementação do benefício previdenciário majorado na folha de pagamento da assistida, até porque a reconstituição do fundo deveria ser prévia. 7. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional, no caso, é decorrência lógica da procedência do pedido transitado em julgado de revisão e de majoração da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria. 8. Este Tribunal Superior já decidiu que a obrigação de o assistido pagar a reserva matemática adicional não impede que essa verba seja exigida previamente à incorporação dos reflexos dos estipêndios remuneratórios reconhecidos pela Justiça do Trabalho na aposentadoria complementar. 9. Como o ente de previdência complementar visa ao custeio, pelo participante, da reserva matemática adicional, calculada atuarialmente, relativo à cobertura relacionada com a majoração do benefício previdenciário e, em sendo caso de pagamento único, à vista, tem-se que o direito ao seu recebimento nasceu com o trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho, que incrementou a aposentadoria suplementar. 10. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui evento contínuo (relação de trato sucessivo), mas configura-se ato único, com efeitos concretos e permanentes, que se esgota imediatamente e não se renova no tempo, sendo a prescrição a de fundo de direito. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal, se não foi discutida a recomposição da reserva garantidora na ação revisional, é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário. 11. Na hipótese, o trânsito em julgado da sentença trabalhista que determinou a revisão da suplementação da aposentadoria da assistida se deu em 14/8/2006, ao passo que a presente ação de cobrança da reserva matemática adicional foi ajuizada somente em 24/3/2016, isto é, após o exaurimento do prazo de prescrição quinquenal. Vale salientar que o ente previdenciário já sabia da existência da reclamação trabalhista, porquanto foi demandado conjuntamente com o patrocinador na Justiça do Trabalho. Com o reconhecimento da prescrição total, ficam prejudicadas as demais questões ventiladas na petição do recurso especial. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp n. 1.835.989/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 3/6/2024.) No caso dos autos, a ação trabalhista transitou em julgado em 14/12/2015, e a ação de cobrança da reserva matemática adicional foi ajuizada tão somente em 19/02/2025, ou seja, após o exaurimento do prazo de prescrição quinquenal. Ocorre que a ação cautelar de protesto n. 0708588-09.2025.8.07.0001 foi proposta pela PREVI contra a ora agravante em 21/02/2020, cujo Aviso de Recebimento foi juntado aos autos devidamente cumprido em 03/03/2020 (vide IDs 57987992 e 59312623 daqueles autos), portanto, operando-se a interrupção do prazo prescricional a partir da distribuição do protesto. Com efeito, o art. 202, inc. II, do Código Civil prevê como causa de interrupção da prescrição o ajuizamento de protesto judicial, sendo que seu parágrafo único estabelece que: "A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper." Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória própria do momento atual, e sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero que não se encontram delineados os requisitos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida suspensiva postulada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator